Tribunal: STM
Processo: 7000590-30.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE

INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE

QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. SENTENÇA

CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

I. Autoria e materialidade comprovadas diante de provas constantes dos autos que corroboram

a Sentença condenatória. O Réu, em 2 (dois) momentos distintos, utilizou-se de comprovantes

de residência falsos, a fim de induzir a Administração Militar em erro e de auferir vantagem

indevida, consubstanciada na percepção de auxílio-transporte.

II. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em vista que a

conduta do Réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.

III. O pleito pelo reconhecimento da bagatela imprópria foi rejeitado, embora o Réu tenha

ressarcido o dano causado ao erário. O delito consumado em desfavor da administração pública

não condiz com as premissas de irrelevância da infração praticada, ao revés, demonstra a

necessária intervenção penal, com a consequente responsabilização do Réu pelos seus atos.

IV. A aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea b, do CPM, embora deva ser

reconhecida, pois o Réu ressarciu aos cofres públicos a importância devida ao erário, não pode

ser objeto de reforma da dosimetria, já que a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo

legal, consoante o disposto no Enunciado nº 231 da Súmula do STJ ("A incidência da circunstância

atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"), bem como no disposto

no art. 73, in fine, do Código Penal Militar.

V. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou

supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da Sentença

condenatória.

VI. Apelo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000590-30.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: JAIME RODRIGUES BEZERRA PINTO JÚNIOR
ADVOGADOS: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB: PA14055) E ODILON
VIEIRA NETO (OAB: PA13878)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, negou provimento ao Apelo Defensivo, para manter íntegra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª
CJM, que condenou o Réu JAIME RODRIGUES BEZERRA PINTO JÚNIOR, ex-Sd Ex,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam e davam provimento parcial
ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença a quo e afastar,
excepcionalmente, a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista
no § 3º do art. 251 do CPM, reduzindo a pena imposta ao ex-Sd Ex JAIME
RODRIGUES BEZERRA PINTO JÚNIOR para 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-
lhe o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a
alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente,
perante o Juízo de Execução, designando-se o Juízo de origem para presidir a
audiência admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense, e
fixando o regime aberto para o início do cumprimento da pena, se for o caso, nos
termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP comum, bem assim o direito de recorrer
em liberdade.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000590-30.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: JAIME RODRIGUES BEZERRA PINTO JÚNIOR, EX-SD
EX
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO S : DRA. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES
ALVES E DR. ODILON VIEIRA NETO

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL.
ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE
QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE
EXCLUSÃO DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA.

I. Autoria e materialidade comprovadas diante de
provas constantes dos autos que corroboram a
Sentença condenatória. O Réu, em 2 (dois) momentos
distintos, utilizou-se de comprovantes de residência
falsos, a fim de induzir a Administração Militar em erro
e de auferir vantagem indevida, consubstanciada na
percepção de auxílio-transporte.

II. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da
tipicidade material, tendo em vista que a conduta do
Réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma.

III. O pleito pelo reconhecimento da bagatela
imprópria foi rejeitado, embora o Réu tenha ressarcido
o dano causado ao erário. O delito consumado em
desfavor da administração pública não condiz com as

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef
premissas de irrelevância da infração praticada, ao
revés, demonstra a necessária intervenção penal, com
a consequente responsabilização do Réu pelos seus
atos.

IV. A aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso
III, alínea b, do CPM, embora deva ser reconhecida,
pois o Réu ressarciu aos cofres públicos a importância
devida ao erário, não pode ser objeto de reforma da
dosimetria, já que a pena não pode ser reduzida
aquém do mínimo legal, consoante o disposto no
Enunciado nº 231 da Súmula do STJ ("A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal"), bem como no
disposto no art. 73, in fine, do Código Penal Militar.

V. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a
presença de quaisquer causas legais ou supralegais de
exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a
manutenção da Sentença condenatória.

VI. Apelo desprovido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual,
sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria,
em negar provimento ao Apelo Defensivo, para manter íntegra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 8ª CJM, que condenou o Réu JAIME RODRIGUES
BEZERRA PINTO JÚNIOR, ex-Sd Ex, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 17 de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000590-30.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: JAIME RODRIGUES BEZERRA PINTO JÚNIOR, EX-SD
EX
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO S : DRA. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES
ALVES E DR. ODILON VIEIRA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Dra. Camila do
Socorro Rodrigues Alves, OAB PA 14055, contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da
8ª CJM, que, por maioria de votos (3x2), condenou o Réu JAIME
RODRIGUES BEZERRA PINTO JÚNIOR, ex-Sd Ex, à pena de
reclusão de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias, como incurso no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, bem
como que fixou o regime prisional aberto para o cumprimento da
pena, conforme a regra insculpida no art. 33, § 2º, alínea c, do
Código Penal comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 e, ao
final, negou a suspensão condicional da execução da pena, por
falta de amparo legal, mas concedeu ao réu o direito de apelar
em liberdade.

1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado, tendo por base o IPM nº 186-
28.2016.7.08.0008/PA, nos seguintes termos (Processo nº
7000089-35.2018.7.08.0008, evento 1, DENÚNCIA1):
Consta dos autos que, em 18 de abril de 2016, o então

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef
Soldado do Exército JAIME RODRIGUES BEZERRA PINTO
JUNIOR apresentou ao Hospital de Guarnição de Marabá uma
primeira Solicitação de Auxílio-transporte (SAT) no valor de
R$ 604,83 (seiscentos e quatro reais e oitenta e três
centavos), declarando residir na Rua Boa Vista. 38, São João
do Araguaia (fl. 207).

Na ocasião, anexou como comprovante de residência uma
fatura (conta de consumo de energia) da empresa Centrais
Elétricas do Pará (CELPA), referente ao mês março de 2016,
Conta Contrato nº 12365651, em seu nome e com o
endereço na Rua Boa Vista. 38. São João do Araguaia. CEP
68.500-002, Marabá/PA (fl. 208).

Em 22 de agosto de 2016, o então Soldado BEZERRA
apresentou uma segunda SAT ao Hospital de Guarnição de
Marabá, no valor de R$ 623,79 (seiscentos e vinte e três
reais e setenta e nove centavos), declarando residir na Rua
Boa Vista, 38, São João do Araguaia (fl. 10).

Nesta segunda ocasião, anexou como comprovante de
residência uma fatura (conta de consumo de energia) da
empresa Centrais Elétricas do Pará (CELPA), referente ao
mês agosto de 2016, Conta Contrato nº4986589, em seu
nome e com o endereço na Rua Boa Vista. 38. São João do
Araguaia. CEP 68.530-000. São João do Araguaia (fl. 12).

Durante conferência realizada pelo lº Tenente MAURO
NICOLOW no sítio da empresa CELPA na internet, constatou-
se que o número da conta contrato relativa à segunda SAT
do Soldado BEZERRA não existia (fls.8/9).

Em resposta ao requerimento do HGuMab para CELPA
referente a fatura do mês de março de 2016, conta contrato
12365651, em nome de Jaime Rodrigues Bezerra Pinto Junior
(fls. 155/156), a companhia informou que não emitiu a
aludida fatura e que a referida conta contrato não existe (fl.
210/211).

Em resposta ao requerimento do HGuMab para CELPA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef
referente a fatura do mês de agosto de 2016, conta contrato
4986589, em nome de Jaime Rodrigues Bezerra Pinto Junior
(fl. 104, item 16), a companhia informou que o CPE que
consta na fatura apresentada (CPF do ex-Soldado BEZERRA)
não consta cadastrado no sistema comercial da empresa e
que nunca foi vinculado a nenhuma conta contrato (fl. 107).

O Laudo nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA concluiu pela
presença de indicativos de montagem digital na fatura de
agosto de 2016 em nome de Jaime Rodrigues Bezerra Pinto
Junior (fls. 112/116).

O prejuízo gerado à administração militar foi calculado em
processo administrativo no importe de R$ 2.663,68 (dois mil,
seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e oito
centavos), valor não corrigido (fls. 188/189).

Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime de
estelionato, previsto no artigo 251, §3º, do Código Penal
Militar. Isso porque, agindo de forma livre, consciente e
voluntária, por duas vezes, fez uso de comprovante de
residências falsificados perante Organização Militar com o
propósito de obter vantagem pecuniária a título de auxílio-
transporte.

Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso 11,
alínea "e" do Código Penal Militar.

Dessa forma, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR seja
recebida e autuada a presente denúncia com a citação do
ex-Soldado JAIME RODRIGUES BEZERRA PINTO JUNIOR como
incurso no artigo 251, §3º, do Código Penal Militar, para se
ver processar e julgar.

Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 8
de novembro de 2018 (Processo nº 7000089-35.2018.7.08.0008,
evento 1, REC DENÚNCIA3).

A seguir, o Réu foi citado (Processo nº 7000089-
35.2018.7.08.0008, evento 11, CERT2).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef
Vieram aos autos as certidões negativas de antecedentes
criminais (Processo nº 7000089-35.2018.7.08.0008, evento 7).

Em 9/1/2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
decidiu pela sua incompetência para apreciar e julgar o feito,
remetendo-o para análise monocrática do Juiz Federal, com
fulcro no art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/1992, com redação dada
pela Lei nº 13.774/1918 (Processo nº 7000089-
35.2018.7.08.0008, evento 21, DEC1).

1.2 Instrução
Na Audiência de instrução, realizada no dia 13/3/2019, o Réu foi
interrogado por meio de videoconferência com a Subseção
Judiciária de Marabá/PA (Processo nº 7000089-
35.2018.7.08.0008, evento 50, VIDEO1; VIDEO2; VIDEO3).

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. A Defesa,
por sua vez, postulou as seguintes diligências (Processo nº
7000089-35.2018.7.08.0008, respectivamente, eventos 55 e 56):
a) que seja Requisitado ao Diretor da Unidade Militar, que junte o
Plano de Chamada do Hospital de Guarnição do Exército de
Marabá;

b) que seja determinado ao Diretor da Unidade Militar, que junte
a Ficha do SICAPEX do denunciado;

c) que seja determinado que a Unidade Militar informe, a esta
Especializada, se o denunciado teve o pagamento inspecionado
por alguma equipe de inspeção de pagamento.

Nas alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação do Réu
pela prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 251, § 3º,
do Código Penal Militar, nos termos propostos na Denúncia
(Processo nº 7000089-35.2018.7.08.0008, evento 77,
ALEGAÇÕES1).

Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do Réu, com fulcro

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef
no art. 439, alínea e, do CPPM, por insuficiência de provas para a
condenação (Processo nº 7000089-35.2018.7.08.0008, evento
83, ALEGAÇÕES1).

Em 3 de julho de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar,
monocraticamente, julgou procedente a acusação contida na
Denúncia e condenou o Réu, como incurso no art. 251, § 3º, do
Código Penal Militar, por duas vezes, à pena de 2 (dois) anos, 9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão (Processo nº
7000089-35.2018.7.08.0008, evento 86, SENT1).

Em 10 de julho de 2019, transitou em julgado a r. sentença
prolatada no evento 86 para o Ministério Público Militar (Processo
nº 7000089-35.2018.7.08.0008, evento 92, CERT_TRANS_JULG1).

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de Apelação (Processo
nº 7000089-35.2018.7.08.0008, evento 94, APELAÇÃO1).

Ao receber a mencionada Apelação, o Ministro-Relator decidiu,
monocraticamente, declarar nula a Sentença prolatada pelo
Magistrado de 1ª grau, com fundamento na Tese firmada no
IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, a fim de restabelecer a
competência do Conselho Permanente de Justiça para processar
e julgar a Ação Penal Militar nº 7000089-35.2018.7.08.0008, com
a consequente remessa dos autos ao MM. Juízo de 1º Grau para
regular tramitação (Processo nº 7000963-32.2019.7.00.0000,
evento 17, 1-DEC).

Em 10 de janeiro de 2020, o Juízo prolator da Sentença anulada,
ao receber os autos, julgou-se suspeito para apreciar o feito,
(Processo nº 7000089-35.2018.7.08.0008, evento 109, DEC1).

Em 20 de janeiro de 2020, o Juízo a quo suspendeu a instrução
criminal até o trânsito em julgado da decisão do STM no IRDR
(Processo nº 7000089-35.2018.7.08.0008, evento 122,
DECMONO1), tornando sem efeito o sobrestamento, em 8 de
fevereiro de 2021 (Processo nº 7000089-35.2018.7.08.0008,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef
evento 154, DESP1).

A audiência de novo julgamento do Réu ocorreu em 8 de junho
de 2021, ocasião em que as partes dispensaram a leitura de
peças do processo. Dada a palavra ao MPM, este ratificou os
termos das Alegações Finais escritas, requerendo a condenação
do acusado pela prática, por duas vezes, do crime previsto no
art. 251, § 3º, do CPM.

Instada a se manifestar, a Defesa requereu a absolvição do
acusado, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM, por
insuficiência de provas para a condenação (Processo nº
7000089-35.2018.7.08.0008, evento 212, ATA1).

1.3 Sentença
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército decidiu, por
maioria de votos (3x2), condenar o Réu JAIME RODRIGUES
BEZERRA PINTO JÚNIOR, ex-Sd Ex, à pena de reclusão de 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, como incurso
no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, bem como fixar o
regime prisional aberto para o cumprimento da pena, conforme a
regra insculpida no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal
comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 e, ao final, negar a
suspensão condicional da execução da pena, por falta de amparo
legal, mas concedeu-lhe o direito de apelar em liberdade.

Votou vencido o Juiz Federal da Justiça Militar José Maurício
Pinheiro de Oliveira, entendendo inexistirem provas suficientes
para a condenação (Processo nº 7000089-35.2018.7.08.0008,
evento 215, SENT1).

A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 17 de junho de 2021
(Processo nº 7000089-35.2018.7.08.0008, evento 215, SENT1).

1.4 Razões/Contrarrazões
Após a disponibilização da Ata de julgamento no e-Proc em 11 de
junho de 2021, a Defesa constituída, inconformada com a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef
condenação, interpôs o presente recurso de Apelação, em 14 de
junho de 2021 (Processo nº 7000089-35.2018.7.08.0008,
respectivamente, eventos 212 e 214).

Nas razões de Apelação (Processo nº 7000089-
35.2018.7.08.0008, evento 227, RAZAPELA1), enfatiza a
atipicidade da conduta, alegando ausência das elementares do
crime de estelionato, bem como a insuficiência de provas para a
condenação, aventando, também, que se reconheça a aplicação
do Princípio da Bagatela Imprópria, diante do ressarcimento do
dano pelo Réu.

Ao final, requereu, in verbis:
[...]
a. com relação a este fato - suposta falsificação na fatura
março de 2016 - Conta Contrato 12365661- REQUER que o
defendente JAIME RODRIGUES BEZERRA PINTO JÚNIOR, seja
absolvido com fulcro no artigo 439, alínea a), do CPPM, por
não haver - nestes autos - prova da existência do fato;

b. Com relação fato da fatura do mês de agosto 2016, Conta
Contrato 4986589 -, seja, ABSOLVIDO, com fulcro no artigo
439, alínea b), do CPPM, reconhecendo que o fato não
constitui infração penal, no caso específico dos autos, pelo
fato de não estarem presentes todos os elementos -
normativos - do delito de estelionato, neste particular, a
fraude, o crime não se configurou.

c. E ainda, caso, não acolha o argumento anterior, REQUER
que o defendente JAIME RODRIGUES BEZERRA PINTO
JUNIOR, seja, ABSOLVIDO, com fulcro no artigo 439, alínea
b), do CPPM, reconhecendo que o fato não constitui infração
penal, no caso específico dos autos, por este segundo
argumento, pela inidoneidade absoluta do meio, pois como
dito A informação constante no campo do endereço
residencial, não é falsa; e é informação que veicula a
percepção do auxílio transporte, ausente portanto o
elemento normativo do tipo, qual seja, a fraude.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef
d. REQUER que, caso Vossas Excelências, não acolham as
teses dos itens anteriores; que ABSOLVAM JAIME RODRIGUES
BEZERRA PINTO JUNIOR, com fulcro no artigo 439, alínea e),
do CPPM, por insuficiência de provas para a condenação;

e. Considerando o ressarcimento do valor pelo apelante,
pugna-se, que em reconhecendo o fato - narrado na
denúncia - como típico, antijurídico e culpável, deixe de
aplicar a pena. Caso de não acolher a tese anterior, requer-
se que seja reconhecida em favor do apelante, a atenuante
do arrependimento posterior nos termos do artigo 72, inciso
III, alínea b), do Código Penal Militar.

Nas contrarrazões (Processo nº 7000089-35.2018.7.08.0008,
evento 230, CONTRAZ1), o MPM refutou todas as teses
defensivas e, ao final, pugnou pela manutenção da Sentença
condenatória pelos seus próprios fundamentos de fato e de
direito.

2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
insigne Dr. Roberto Coutinho, Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, opinou pelo conhecimento e "[...] provimento parcial do
Apelo, única e exclusivamente para reconhecer a atenuante do
artigo 72, III, "b" c/c art. 73, ambos do CPM." (Processo nº
7000590-30.2021.7.00.0000, evento 9, 1-PAREC MP).

É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito,
impõe-se negar provimento ao apelo da Defesa de JAIME
RODRIGUES BEZERRA PINTO JÚNIOR, EX-SD EX.

1. MÉRITO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef
1.1 Autoria e Materialidade
A autoria e a materialidade do delito imputado ao ora
Recorrente, na Denúncia, restaram sobejamente comprovadas
nos autos, embora o Réu não tenha confessado, ao se valer do
seu direito ao silêncio na audiência de qualificação e
interrogatório.

Ressalte-se que há provas robustas nos autos que corroboram a
Sentença condenatória, porquanto inexistem dúvidas de que o
Réu, em 2 (dois) momentos distintos, utilizou-se de
comprovantes de residência falsos, a fim de induzir a
Administração Militar em erro e auferir vantagem indevida,
consubstanciada na percepção de auxílio- transporte.

No que tange ao fato ocorrido em 18 de abril de 2016, é possível
perceber que o Réu solicitou auxílio-transporte, apresentando ao
Hospital de Guarnição de Marabá, a declaração de residir na Rua
Boa Vista, 38, São João do Araguaia, apresentando a conta de
energia elétrica referente ao mês 3/2016, Conta Contrato nº
12365651, em seu nome, cujo endereço, também, constava a
Rua Boa Vista, 38, São João do Araguaia.

Ocorre que as investigações dão conta de que tal fato é
fraudulento, mormente pelo fato da Companhia de Energia
CELPA ter informado que "não emitiu a aludida fatura e que a
referida conta contrato não existe".

Nesse diapasão, cumpre registrar que não foi encontrada a casa
de número 38 na Rua Boa Vista, bem como os moradores
abordados relataram desconhecer tanto a referida numeração
quanto o Réu, conforme diligência realizada no endereço
constante na fatura.

Quanto ao fato ocorrido em 12 de agosto de 2016, vê-se que o
Réu agiu com o mesmo modus operandi, ou seja, apresentou
solicitação de auxílio-transporte, na qual fez constar residir na
Rua Boa Vista, 38, São João do Araguaia, apresentando a conta

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef
de energia elétrica referente ao mês 8/2016, em cujo Contrato
de nº 4986589, consta em seu nome e tem endereço na Rua Boa
Vista, 38, São João do Araguaia.

A referida fraude, também, foi descoberta, diante da resposta da
Companhia ao Hospital de Marabá, ao informar que o CPF do Réu
que consta na fatura apresentada não está cadastrado no
sistema comercial da empresa e que nunca foi vinculado a
qualquer conta contrato.

Ademais, cumpre ressaltar que o Laudo nº 469/2017 -
SETEC/SR/DPF/PA concluiu pela presença de indicativos de
montagem digital da mencionada fatura em nome do Réu.

Trata-se de fatos incontestes, de provas que foram acessíveis à
Defesa e cujas idoneidades não foram impugnadas.

Nesse mister, citam-se os trechos respectivos da Sentença
recorrida, que não destoou da interpretação lógica das provas
produzidas (Processo nº 7000089-35.2018.7.08.0008, evento
215, SENT1), in verbis:
A investigação teve início no IPM n. 186-28.2016 (em
apenso), cuja solução constatou que os 25 (vinte e cinco)
militares investigados, dentre os quais o Ex-Soldado JAIME
RODRIGUES BEZERRA PINTO JR, utilizaram documento falso
para a obtenção de auxílio-transporte (evento 1, documento
2, fls. 63/65 do IPM 186.91.2016). O referido IPM foi
desmembrado e o IPM 186-91.2017 (em apenso) foi
instaurado para apurar separadamente a conduta do
acusado Ex-Soldado JAIME RODRIGUES BEZERRA PINTO JR,
originando a presente ação penal.

Quanto ao primeiro fato delituoso, constam dos autos a
Solicitação de Auxílio-transporte (SAT) datada de 18 de abril
de 2016, na qual o acusado declarou residir na Rua Boa
Vista, 38, São João do Araguaia, e a conta de energia elétrica
referente ao mês 03/2016, Conta Contrato n. 12365651, em
nome do acusado e endereço na Rua Boa Vista, 38, São João

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef
do Araguaia.

Ambos os documentos foram apresentados pelo ex-militar
no Hospital de Guarnição de Marabá para fins de obtenção
de auxílio-transporte (evento 12, documento 2).

A falsidade do comprovante de residência e da declaração
de endereço constante na SAT pode ser comprovada pela
resposta ao requerimento do Hospital de Guarnição de
Marabá para a CELPA, referente a fatura do mês de março
de 2016, conta contrato 12365651, em nome do acusado
(evento 1, documento 6, fls. 19/20), na qual a companhia
informou que não emitiu a aludida fatura e que a
referida conta contrato não existe (evento 1, documento
6, fls. 74/75, do IPM 19681.2017). Ademais, através de
diligência no endereço constante na fatura, não foi
encontrado o número 38 na Rua Boa Vista e os
moradores abordados relataram desconhecer aquela
numeração e o ex-Militar investigado (evento 1,
documento 2, fl. 44, do IPM 186-91.2017).

Quanto a esse fato, a Defesa constituída alegou que o Laudo
pericial 469/2017-SETEC/SR/DPF/PA, não procedeu à análise
da referida fatura e que a informação da concessionária de
energia elétrica pode ter se dado devido a insubsistência do
sistema de dados da empresa, razão por que requereu a
absolvição, forte na alínea "a" do art. 439 do CPPM.

Entretanto, essa alegação não convence, pois poderia a
defesa, por diversos outros meios, oferecer contraprova à
informação da CELPA, de forma a demonstrar que o ex-
militar, de fato, residia naquele endereço e, portanto, fazia
jus ao benefício de auxílio-transporte referente àquela
localidade. Não é o laudo pericial que comprova a falsidade,
mas a inexistência de residência naquele endereço atestada
pela CELPA e na diligência in loco. Como nada disso foi
produzido, é inverossímil admitir que a informação da CELPA
está incorreta. Poderia a defesa diligenciar perante a
companhia para comprovar essa alegação, mas assim não o
fez.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef

Quanto ao segundo fato, consta no Boletim de Acesso
Restrito nº 11/2016, de 12 de agosto de 2016, determinação
para que os militares apresentassem nova Solicitação de
Auxílio-transporte, para adequação à nova tabela de soldo
vigente a partir do mês de agosto de 2016 (evento 1,
documento 2, fls. 88/92, do IPM 186-91.2017).

Embora não estivesse relacionado no referido documento, o
acusado apresentou solicitação de Auxílio-transporte, nos
termos do DIEx n. 1259-Cont/Hgu Marabá, de 14 de
setembro de 2016 (evento 1, documento 2, fl. 93, do IPM
186-91.2017).

A segunda SAT data de 22 de agosto de 2016 e nela
o ex-militar declarou novamente residir na Rua Boa
Vista, 38, São João do Araguaia. Na ocasião,
apresentou a conta de energia elétrica referente ao
mês 08/2016, Conta Contrato n. 4986589, em seu nome e
endereço na Rua Boa Vista, 38, São João do Araguaia
(evento 12, documento 3).

A comprovação da falsidade da fatura e da
declaração de endereço constante na SAT pode ser
extraída da resposta da CELPA ao requerimento do
Hospital de Marabá, referente à fatura do mês de
agosto de 2016, conta contrato 4986589, em nome do
acusado (evento 1, documento 2, fl. 104, item 16, do
IPM 186-91.2017), na qual a Companhia informa que o
CPF que consta na fatura apresentada (CPF do ex-
Soldado BEZERRA) não consta cadastrado no sistema
comercial da empresa e que nunca foi vinculado a
nenhuma conta contrato (evento 1, documento 2, fl. 108,
do IPM 196-81.2017).

O Laudo nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA concluiu pela
presença de indicativos de montagem digital na fatura de
agosto de 2016 em nome do acusado (evento 1, documento
2, fls. 113/118, do IPM 19681.2017). Essa prova é mais um
elemento de que o acusado não residia naquele endereço.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef
Se o laudo fez referência a indícios de montagem de parte
da conta de energia, isso não informa o fato de que o
acusado não morava naquele endereço.

Ademais, conforme já ressaltado, em diligência realizada no
endereço constante na fatura, não foi encontrado o número
38 na Rua Boa Vista e moradores do local relataram
desconhecer aquela numeração e o ex-Militar investigado
(evento 1, documento 2, fl. 44, do IPM 186-91.2017).

De acordo com a ficha financeira do ex-Soldado, no mês
de maio de 2016, este passou a receber o valor de R$
604,82 (seiscentos e quatro reais e oitenta e dois centavos)
a título de auxílio-transporte, não recebeu o
benefício no mês de agosto e recebeu o valor de R$
601,97 (seiscentos e um reais e noventa e sete
centavos) no mês de setembro de 2016, último mês em
que recebeu auxílio-transporte (evento 1, documento 2, fls.
52/53). (Grifos do autor).

Portanto, encontram-se suficientemente comprovadas nos autos
a autoria e a materialidade dos delitos em exame, diante das
provas incontestes carreadas aos autos, quais sejam: as
Solicitações de Auxílio-transporte apresentadas pelo Réu, com as
contas falsas de energia para comprovar a sua residência; a
ficha financeira; o laudo pericial e as informações prestadas pela
Companhia de Energia CELPA.

1.2 Tipicidade
Os fatos em análise são formalmente típicos, pois se adequam a
uma das elementares do tipo insculpido no art. 251 do Código
Penal Militar, que assim descreve, in verbis:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro,
mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.

Agravação de pena
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef
detrimento da administração militar.

No que tange ao elemento subjetivo do tipo, conclui-se que o
Réu, livre e consciente, obteve, para si, vantagem ilícita, em
prejuízo da Administração Militar, induzindo-a em erro, mediante
a fraude consistente em apresentar faturas falsas de energia, a
fim de comprovar sua residência, na percepção do auxílio-
transporte, inexistindo, portanto, dúvidas quanto ao dolo na sua
conduta.

Além da tipicidade formal, o fato se reveste de tipicidade
material, tendo em vista que a conduta do Réu provocou lesão
ao bem jurídico tutelado pela mencionada norma, diante do
prejuízo suportado pelo erário à época, no valor de R$ 2.663,68
(dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e oito
centavos).

Desse modo, não há que se falar em inexistência de prova do
fato, bem como de ausência de cometimento de uma das
elementares do tipo, conforme pretende fazer crer a Defesa
constituída.

1.3 Ilicitude
As condutas perpetradas pelo Réu são ilícitas, porquanto
contrárias ao ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da
ratio cognoscendi ou da indiciariedade (Mayer), na qual a
tipicidade gera, por consequência, a presunção relativa de
ilicitude.

Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de
demonstrar que o Réu tenha agido acobertado por alguma das
causas excludentes de ilicitude, quais sejam: estado de
necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever
legal ou exercício regular de direito.

1.4 Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef
porquanto o Réu era imputável, tinha plena consciência do
caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível conduta diversa.

1.5 Demais teses da Defesa
Não há como acolher a tese Defensiva de inidoneidade absoluta
do meio empregado pelo Réu, tendo em vista que o modus
operandi, nas duas situações, foram capazes de enganar a
Administração Militar, que, por conseguinte, efetuou o
pagamento indevido de auxílio-transporte.

Ademais, cumpre enfatizar que, a tese de que a perícia realizada
não seria conclusiva e de que as contas de energia não seriam
falsas, não são suficientes para elidir a conduta criminosa
voltada para o crime de estelionato, diante das provas
convincentes da fraude perpetrada pelo Réu, descrita na
Denúncia e provada nos autos.

Cabe também frisar que a Defesa, em momento algum, produziu
provas no sentido de demonstrar que o Réu, realmente, residia
no endereço apontado nas Solicitações de Auxílio-Transporte
apresentadas à Administração Militar.

Quanto ao pleito de reconhecimento da bagatela imprópria no
caso em exame, embora o Réu tenha ressarcido o dano causado
ao erário, também, não deve ser acolhido, porquanto o delito
consumado em desfavor da administração pública não condiz
com as premissas de irrelevância da infração praticada, ao
revés, demonstra a necessária intervenção penal com a
consequente responsabilização do Réu pelos seus atos.

1.6 Pleito pelo reconhecimento da atenuante prevista no art. 72,
inciso III, alínea b, do Código Penal Militar, conforme assinalou o
ilustre Representante da PGJM em seu parecer (Processo nº
7000590-30.2021.7.00.0000, evento 9, 1-PAREC MP), in verbis:
No que se refere ao Arrependimento Posterior, na realidade
uma Atenuante Genérica, uma vez que a reparação do dano
se deu após a instauração da ação penal e antes do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef
julgamento (Evento 207 da APM), entendemos
perfeitamente aplicável.

Os dispositivos apontados pala PGJM assim definem, in verbis:
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstância atenuantes
[...]
II - ter o agente:
[...]
b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência,
logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as
consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado
o dano; (grifo nosso).

Na segunda fase de dosimetria da pena, o Juízo a quo deixou de
levar em consideração a atenuante genérica ora em exame,
embora, nesse ponto, tal fato devesse ter sido assinalado, como
se constata no seguinte fragmento da sentença, in verbis:
Passando à individualização da pena, na primeira fase da
dosimetria da pena, levando em consideração o reduzido
prejuízo patrimonial causado ao erário; a ausência de maus
antecedentes e à luz das demais circunstâncias judiciais
contidas no art. 69 do CPM, analisando a gravidade concreta
do crime praticado e a personalidade do réu, a pena base
é fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de
reclusão. Na segunda fase, estão ausentes
circunstâncias atenuantes e agravantes, mantendo-se
a pena inalterada. Na terceira fase, não há causa especial
de diminuição da pena, todavia está presente a causa de
aumento prevista no § 3º do art. 251 do CPM, visto que o
crime foi cometido em detrimento da administração militar.
Não tendo a lei mencionado o quantum de agravação,
aplica-se a majorante em 1/5 da pena provisória, nos termos
do art. 73 do CPM, fazendo com que a pena definitiva passe
para, de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão. (APM n° 7000089-
35.2018.7.08.0008, evento 215, 14/06/2021, -APELAÇÃO1)
(Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef
Evidentemente, é fato que deve ser reconhecida a mencionada
atenuante, tendo em vista que o Réu ressarciu aos cofres
públicos a importância de R$ 4.093,19 (quatro mil, noventa e
três reais e dezenove centavos), conforme comprovante de
recolhimento acostado aos autos (Evento 207, PET1 e COMP2).

No entanto, tal circunstância não pode servir de objeto para a
reforma da dosimetria da pena, pois, no presente caso, a
aplicação da aludida atenuante, ainda que fosse no quantum
mínimo de 1/5 (um quinto), iria incorrer na redução da
pena aquém do mínimo legal para o tipo do art. 251 do
CPM - 2 anos - o que é vedado pela norma penal castrense,
consoante o art. 73, in fine, do CPM.

No contexto de individualização da pena, as atenuantes são
circunstâncias de caráter objetivo ou subjetivo que servem para
expressar uma menor culpabilidade, sem qualquer ligação com a
tipicidade, devendo o juiz diminuir a pena dentro do mínimo e do
máximo, em abstrato, previstos pela lei penal.

Portanto, por maior que seja o número de atenuantes presentes,
inexiste a possibilidade de se romper o piso estabelecido pelo
legislador no tipo penal.

Tal circunstância tem sido objeto de divisão na jurisprudência,
quando se utiliza o raciocínio extensivo de que as atenuantes,
"segundo preceito legal, devem sempre servir para
reduzir a pena" (art 72 do CPM; art. 65 do CP); alguns
penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo
legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça
jus o réu.[1]

Essa posição é tida por minoritária, não obstante seja defendida
por renomados juristas, pois as atenuantes não fazem parte do
tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a
redução da pena abaixo do mínimo legal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/06/2022 16:51:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d55dfef
Nesse sentido, a sabedoria dos tribunais, "A circunstância
atenuante obrigatória não pode conduzir, no entanto, à redução
da pena já fixada no mínimo legal" (STF - 1ª T. HC 68.641-9/DF -
Rel. Min Celso de Mello - RT 690/390).

Do mesmo modo, tem-se o disposto no enunciado de Súmula nº
231 do STJ - "A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" - bem
como, segundo o disposto no art. 73, in fine, do Código Penal
Militar.

2. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo
Defensivo, para manter íntegra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM que
condenou o Réu JAIME RODRIGUES BEZERRA PINTO JÚNIOR, ex-
Sd Ex, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar
Comentado. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p.
144.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 17:44:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fedb5085
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000590-30.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO DR. JOSÉ BARROSO FILHO.
REVISOR: MINISTRO ALTE ESQ CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
APELANTE: JAIME RODRIGUES BEZERRA PINTO JÚNIOR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADA: DRA. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, acompanhando o voto divergente do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, apresentado em
sessão virtual, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-Sd Ex JAIME RODRIGUES BEZERRA PINTO JÚNIOR,
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM, que, por
maioria de votos (3x2), condenou o acusado, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, bem como fixou o
regime prisional aberto para o cumprimento da sanção imposta, conforme a regra insculpida no art. 33, §
2º, alínea c, do Código Penal comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 e, ao final, negou a suspensão
condicional da execução da pena, por falta de amparo legal, mas concedeu ao réu o direito de apelar em
liberdade.
Consoante a Denúncia (Processo nº 7000089-35.2018.7.08.0008, evento 1, DENÚNCIA1), o apelante
incorreu no crime de estelionato, previsto no art. 251, §3º, do Código Penal Militar porque, agindo de
forma livre, consciente e voluntária, por duas vezes, fez uso de comprovantes de residência falsificados
perante a Organização Militar, com o propósito de obter vantagem pecuniária a título de auxílio-
transporte. O prejuízo gerado à administração militar foi calculado em processo administrativo no importe
de R$ 2.663,68 (dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), valor não
corrigido.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Inexiste discordância com relação ao voto do Ministro-Relator no sentido de haver prova suficiente de que
o acusado, em duas situações distintas, utilizou-se de comprovantes de residência falsos, a fim de induzir
a Administração Militar em erro e auferir vantagem indevida (auxílio-transporte).
Portanto, a conduta do ex-Sd Ex JAIME RODRIGUES BEZERRA PINTO JÚNIOR é típica e antijurídica, e ele,
culpável.
A despeito de dever ser mantida a condenação, o apenamento imposto, de 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, sem o benefício do sursis, deve ser ajustado com vistas a
dar concretude aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
Consoante o Ministro José Coêlho Ferreira, em seu voto proferido durante a sessão virtual:
3. (...) abro a divergência tão somente para redefinir a dosimetria da pena, considerando
que a pena definitiva imposta no presente caso concreto está a desbordar
completamente dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da
pessoa humana tantas vezes valorados nesta Corte.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 17:44:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fedb5085
(...)
5. A demonstrar a excepcionalidade do caso vertente, o próprio Conselho julgador
reconheceu, na parte dispositiva da Sentença recorrida, tratar-se de "reduzido prejuízo
patrimonial causado ao erário" (no importe de R$ 2.663,68 (dois mil, seiscentos e
sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), o que me leva a concluir que a pena 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão imposta ao apelante é
totalmente desproporcional, pois é demasiadamente severa e muito superior àquela que
seria necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta
a observância dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da
pessoa humana.
6. Vale dizer, embora a conduta do apelante mereça uma reprimenda penal, a situação
jurídica exige o mesmo tratamento já dispensado em relação a outros casos em que esta
Corte, por ocasião do cálculo da pena, na terceira fase da dosimetria, entendeu que ora
há possibilidade jurídica de se aplicar uma minorante inominada pela comprovação de
uma flagrante desproporcionalidade entre a conduta típica cometida e a sanção a ela
cominada pela lei penal, ora há possibilidade jurídica de ser afastada a causa especial de
aumento de pena prevista no § 3º do art. 251 do CPM por questão de política criminal.
(...)
8. Não obstante seja possível a aplicação de uma minorante inominada no presente caso,
registro que, recentemente, esta Corte julgou situação similar nos autos da Revisão
Criminal nº 7000498-86.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, ocasião em que o Tribunal entendeu que, excepcionalmente, há
possibilidade jurídica de ser afastada a causa especial de aumento de pena prevista no §
3º do art. 251 do CPM, valendo transcrever sua respectiva ementa, in litteris:
"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART 251, § 3º, CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
NÃO ACOLHIMENTO. TESE DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS.
INSUBSISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. CRITÉRIOS DE EQUIDADE, RAZOABILIDADE E
POLÍTICA CRIMINAL. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. A relevância das
considerações lançadas no Parecer do Custos Legis demanda o conhecimento da Revisão
Criminal. Não acolhida a preliminar de não conhecimento. Decisão por maioria. As
considerações lançadas no Parecer da PGJM demonstram o cabimento da redução da
pena imposta ao Sentenciado, com base em critérios de equidade, razoabilidade e de
política criminal. Revisão Criminal deferida parcialmente para afastar, excepcionalmente,
a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no § 3º do art. 25 do CPM,
bem como a majoração pelo crime continuado, e, assim, diminuir a pena imposta ao
Revisionando para o patamar mínimo de 2 (dois) anos de reclusão, sem a aplicação da
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, concedido o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos. Decisão por maioria." (Revisão Criminal nº 7000498-
86.2020.7.00.0000, Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Decisão publicada
em 27/4/2021).
(...)"

De fato, em casos excepcionais, esta Corte tem admitido a incidência de minorante inominada, com
vistas a corrigir desproporcionalidade e efetivar o princípio magno da individualização da pena.
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser observados na medida em que a função
educativa do apenamento e seu caráter ressocializador merecem ser preservados, impedindo-se que a
sanção imposta cause maior gravame do que o desvalor da conduta praticada.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 17:44:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fedb5085
In specie, como bem pontuou o voto divergente, sequer há a necessidade de se recorrer à minorante
inominada, bastando deixar de aplicar a causa de aumento prevista no § 3º do art. 251 do CPM, por
questão de política criminal.
Não se trata de inovação no âmbito deste Tribunal, pelo que destaco os seguintes precedentes, tratando-
se o primeiro de situação idêntica - estelionato de auxílio-transporte, in verbis:
EMENTA. APELAÇÃO. MPM. DEFESA. ESTELIONATO. 1.Impossibilidade de declarar a
prescrição da pretensão punitiva ante a possibilidade real de aumento da pena aplicada
aos sentenciados, em face do pedido ministerial de majoração da pena. Preliminar de
nulidade não declarada, tendo em vista a prova técnica estar revestida das formalidades
legais, sendo dispensável a renovação em Juízo, a teor do art. 9º, parágrafo único, bem
como dos 501, 502 e 505, todos do CPPM. 2. Pedido ministerial constante do não
reconhecimento da menoridade, em face da natureza permanente do estelionato de
rendas, bem como a correta aplicação do sistema trifásico de aplicação da pena, com a
consequente majoração pela incidência do § 3º do art. 251 do CPM. Pleito
indeferido por afastar-se da razoabilidade e proporcionalidade e por motivo de
política criminal. 3.Militares que declaram residir em localidade diversa no intuito de
majorar o valor do auxílio transporte cometem o crime de estelionato. Fraude
confirmada pelo acervo probatório. Apelo improvido. 4.Apelos improvidos. Decisão
unânime (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000003-87.2005.7.03.0103. Relator(a)
para o Acórdão: Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 02/02/2010,
Data de Publicação: 15/04/2010); (Grifos nossos.)

APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
ESTELIONATO. APLICAÇÃO DOS FINS SOCIAIS DA LEI. CRIME CONTINUADO. (...) 3.
Continuidade delitiva. Reconhece-se a continuidade delitiva quando infrações da mesma
espécie e da mesma forma de proceder forem praticadas uma após a outra, não havendo
razão para impor requisitos que a lei não impõe para a concessão do benefício como a
necessidade de as infrações haverem sido cometidas no intervalo mínimo de um mês
entre elas. 4. Art. 5º da LICC. Ao aplicar a lei o juiz deve atender aos fins sociais a que ela
se dirige. Assim, plenamente possível a não aplicação de uma causa de
aumento de pena quando se percebe que a condenação será por demais
rigorosa, excluindo o militar da Força. Trata-se de decisão de política criminal e
de equidade. (...).'. (STM. Apelação nº 0000012-64.2007.7.07.0007. Rel. Min. MARCOS
MARTINS TORRES. Julgamento: 13/04/2011); (Grifos nossos.)

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
CRIME PREVISTO NO ART. 251 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO CRIME DE ESTELIONATO. PRESENÇA.
NÃO APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 251 DO CPM. APELO NÃO PROVIDO. DECISÕES
UNÂNIMES. I - Somente se aplica a prescrição pela pena em concreto quando o recurso é
exclusivo da defesa; II - A partir da publicação da Lei nº 12.234/2010, a primeira causa
interruptiva do curso da prescrição passa a ser o recebimento da Denúncia. Preliminar de
extinção da punibilidade em razão da ocorrência de prescrição de pretensão punitiva
rejeitada. Decisão unânime; III - Para que seja caracterizado o delito de estelionato é
necessário que se comprove a presença de seus elementos constitutivos, quais sejam, o
artifício fraudulento; o induzimento da vítima em erro; o prejuízo por esta sofrido; o
correspondente enriquecimento ilícito dos agentes e o dolo na conduta; IV - O crime de
estelionato não exige a falsificação material de documento, mas tão somente a utilização,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 17:44:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fedb5085
por parte do infrator, de artifício, ardil ou outro meio fraudulento; V - Por razões de
política criminal, a análise da dosimetria da pena deve sempre considerar como
será tratado aquele que enfrentará a reprimenda penal, pelo que se deixa de
aplicar a agravante do § 3º do art. 251 do CPM. Apelos conhecidos e não providos.
Decisões unânimes. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000102-75.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 05/08/2021, Data de
Publicação: 17/08/2021). (Grifos nossos.)

A causa de aumento há de ser afastada por razões de política criminal e por prestígio ao incentivo e à
ressocialização do condenado.
Destarte, mantenho a condenação e altero, tão somente, a terceira fase da dosimetria da pena, para
deixar de aplicar a causa de aumento prevista no § 3º do art. 251 do CPM, por razões de política criminal
e em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa
humana, reduzindo a sanção de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
para 2 (dois) anos de reclusão, pena-base fixada na Sentença, a teor do art. 69 do CPM e diante da
ausência de atenuantes, agravantes e outras causas de aumento ou diminuição de pena.
Por fim, aplico o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, por preencher o apelante os requisitos
objetivos e subjetivos do art. 84 do CPM, mediante as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM,
exceto a alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de
Execução, designando-se o Juízo de origem para presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611
da Lei Adjetiva Castrense.
Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c",
do CP comum, em caso de descumprimento do sursis, bem como o direito de continuar recorrendo em
liberdade.
Ante o exposto, votei vencida pelo conhecimento e pelo provimento parcial do Apelo defensivo, para
reformar a Sentença a quo e afastar, excepcionalmente, a aplicação da causa especial de aumento de
pena prevista no § 3º do art. 251 do CPM, reduzindo a pena imposta ao ex-Sd Ex JAIME RODRIGUES
BEZERRA PINTO JÚNIOR para 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício da suspensão
condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas no
art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente,
perante o Juízo de Execução, designando-se o Juízo de origem para presidir a audiência admonitória, nos
termos do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense, e fixando o regime aberto para o início do cumprimento
da pena, se for o caso, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP comum, bem assim o direito de
recorrer em liberdade.

Brasília, 17 de março de 2022.

Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra